Tribunal: STF
Processo: ARE 1551093
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO. SOLDADO 1ª CLASSE QPM-1/BM. EDITAL DA/DRESA N. SD-P 01/2014. CONFIGURADA COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 160 – ID: ab2943df)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e 37, do texto constitucional. (eDOC 201 – ID: dccfa7a5)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que julgou improcedente a sua pretensão de prosseguir em concurso público após a eliminação na fase de avaliação psicológica. Afirma-se que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial, que seria capaz de comprovar a aptidão do candidato. 



    Cita-se o tema 485 da repercussão geral que possibilita a intervenção do Judiciário para a análise de ilegalidade em concurso público. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para controle de ilegalidade em concurso público, não foram objeto de debates no Tribunal de origem, que na verdade confirmou sentença que julgou a ação extinta ao reconhecer a coisa julgada, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No mérito, tanto na ação n. 023/.3.12.00011888-5 e nesta o autor pugna pela anulação do Ato Administrativo que excluiu o autor do certame, Edital DA/DRESA n. SD-P 01/2014, na fase da Avaliação Psicológica. 



    Assim, havendo igualdade de pedido, causa de pedir e partes em ambas as ações, reconhecer a coisa julgada é a medida que se impõe. Pela mesma razão, não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa. 



    Dito isso, não merece acolhida a insurgência recursal, devendo ser mantida na íntegra a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais transcrevo a seguir:



    [...]



    Vistos.



    Trata-se de demanda ajuizada por CRISTIAN PIRES RAMALHO em face de ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Narra ter se candidatado no concurso para Soldado - 1ª Classe, no Edital DA/DRESA n. SD-P 01/2014, tendo sido considerado inapto na fase de exame psicológico e, consequentemente, eliminado do certame. Alega a ilegalidade da do laudo da avaliação psicológica, pois seria genérico, bem como impugna os critérios utilizados. Requer a declaração da nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame. Citado, o Estado apresentou contestação alegando preliminarmente a existência de coisa julgada, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão do autor. No mérito, rechaça as alegações formuladas na inicial e requer a improcedência do pedido. 



    Brevemente relatado, passo a decidir. 



    Analisando a preliminar de existência de coisa julgada que recai sobre a questão controversa nos autos, entendo que assiste razão a parte demandada. Conforme se depreende da decisão do recurso inominado n. 71007466543, o autor pleiteou em demanda judicial prévia a revisão do laudo psicológico que o eliminara do concurso, tendo sido proferida decisão de mérito quanto à questão. No ponto, trata-se de processo distinto daquele apontado pelo autor na inicial, no qual teria requerido a desistência e, portanto, não haveria decisão de mérito. O julgado, com trânsito em julgado em 11/10/2018 (evento 02, OFIC36), foi assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO DE 1ª CLASSE. QPM-1. EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2014. 1. Divergem os litigantes acerca do direito do autor em ser declarado apto psicologicamente e prosseguir nas demais fases do certame, alegando não concordar com as conclusões do laudo da banca examinadora e do laudo realizado por perito judiciário. 2. Ausência de apontamento de nulidade nos exames acostados aos autos ou nos critérios definidos pela Banca Examinadora. Alegação genérica de ausência de motivação que não pode ser acolhida. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007466543, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 28-06-2018) 



    Reconhece-se, portanto, a força da coisa julgada material que recai sobre a pretensão do autor de impugnar o laudo psicológico que o eliminou do certame do Edital n. SD-P 01/2014. Na medida em que a causa de pedir e o pedido formulado nos autos do processo n. 023/3.12.0001188-5, conforme se extrai da decisão do evento 02, OFIC35, são idênticas àquelas elaboradas na inicial da presente demanda, impõe-se o acolhimento da preliminar de coisa julgada com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Nesse sentido, inclusive, é o parecer do Ministério Público (evento 02, PARECER43): 



    Preliminarmente, deve ser acolhida a prefacial de coisa julgada arguida na contestação do Estado de fls. 264/71, posto que os documentos de fls. 283/91 comprovam que houve a interposição de Recurso Inominado que levou o número 71007466343 (não se sabe contra qual decisão e em qual processo, já que o autor refere ter "desistido da ação nº 9010829-87.2021.8.21.0001), no qual foi muito bem examinada a legalidade do exame e a impossibilidade de revisão judicial de teste psicológico previsto no edital e sem qualquer mácula, como o réu referiu.



    Dessa forma, o feito deve ser extinto, sem exame do mérito, com base no art. 485, inc. V, do CPC. 



    Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e julgo extinta a presente demanda, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC. Dispensados honorários de sucumbência na forma do disposto na Lei 9099/95. 



    [...] 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Inominado, confirmando a sentença de extinção da ação, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95”. (eDOC 160 – ID: ab2943df, p. 1-2)  



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Requisitos. Preenchimento. Petição Inicial. Determinação de prosseguimento do Feito. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. Prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Desprovimento. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base nas Súmulas 283, 284, 282 e 356 do STF. 2. Os recorrentes alegam violação de dispositivos constitucionais, buscando discutir questões de mérito da ação civil pública, pendente de apreciação nas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário diante dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise dos requisitos de validade da petição inicial, não trazendo qualquer ilação referente ao mérito da Ação Civil Pública, que compõe os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. Ademais, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmulas 283, 284, 282 e 356/STF; ARE 1.272.966-AgR; ARE 1506843 AgR”. (ARE 1538564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1414087 AgR, Rel. Min.  Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)  



    Ainda que superado esse óbice, registre-se que este STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)  



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660, 852 E 895. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. MATÉRIA REMANESCENTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DO AUTOR A FATORES DE RISCO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos”. (ARE 1390537 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.05.2025)  



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral quanto ao indeferimento de produção de provas em processo judicial, considerada questão de natureza infraconstitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de provas caracteriza questão constitucional apta a justificar o prosseguimento do recurso extraordinário; (ii) estabelecer a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal reconhece a ausência de repercussão geral acerca da controvérsia envolvendo o indeferimento de produção de provas no processo judicial, considerando-a matéria de cunho exclusivamente infraconstitucional, conforme decidido no Tema 424/RG. A interposição de agravo regimental manifestamente inadmissível justifica a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada no valor de 3 salários mínimos, em caso de unanimidade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1441905 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 160 – ID: ab2943df, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente